Tribunal: STJ
Processo: 2070000-88.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886233 - SP (2025/0094350-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADA
: SÍLVIA ZEIGLER - SP129611
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO.
DISSÍDIO.
COTEJO
ANALÍTICO. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e
suficientemente
fundamentada,
resolvendo
integralmente
a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9b38fc3d-cd2f-4e26-9d12-13d03a7e4961

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886233 - SP (2025/0094350-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADA
: SÍLVIA ZEIGLER - SP129611
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO.
DISSÍDIO.
COTEJO
ANALÍTICO. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e
suficientemente
fundamentada,
resolvendo
integralmente
a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (CBD) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas
, da CF contra acórdão
a e c
proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, da relatoria do Desembargador LUIS
FERNANDO NISHI, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão recorrida que
determinou à executada a apresentação de relação dos consumidores
lesados aptos a promover a liquidação da execução Companhia que
afirma não dispor de registros de reclamações efetuadas pelos
consumidores no período Previsão expressa no título executivo judicial
Documento eletrônico VDA48257478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:49
Código de Controle do Documento: 2409e0a8-a124-42db-92a1-4a2be5643d45

de que os danos individuais devem ser comprovados por seus
respectivos titulares Impossibilidade de inversão do ônus da prova no
caso concreto Ausência de habilitação de interessados em número
compatível com a gravidade do dano causado que autorizará a
liquidação com fundamento na reparação fluída prevista no art. 100 do
CDC Impossibilidade de delimitação do período das reclamações que
servirão para apuração do quantum debeatur ao período da prescrição
quinquenal Ajuizamento da ação coletiva que interrompe o transcurso
do prazo prescricional para a propositura das ações individuais
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ, fl. 444).

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, CBD alegou a violação do art. 1.022, incisos
I e II, do Código de Processo Civil, ao sustentar que o acórdão foi omisso, ao não
delimitar o período e considerar as reclamações entre
até
29/11/2014
29/11/2019
. Dessa forma, considerando a impossibilidade do ajuizamento de ações para
reparação por danos morais e materiais superiores a 5 anos e, considerando que
desde o ajuizamento da ação até o presente momento já se passaram 10 anos), o v.
acórdão deve ser reformado para que seja delimitado o período das reclamações que
servirão de base para a lista dos consumidores lesados. Assevera que também é
omisso, ao não delimitar os parâmetros da liquidação de sentença

Da alegada ofensa ao art. 1.022 do NCPC
Verifica-se dos autos que o acórdão recorrido foi devidamente
fundamentado, não tendo incidido em nenhuma omissão.
Destacaram os julgadores que:

No caso, verifica-se que o V. Acórdão afastou expressamente a
delimitação temporal pretendida pela embargante, reconhecendo que
para a apuração do quantum debeatur devem ser consideradas todas
as reclamações apresentadas pelos consumidores que tiveram contato
com produtos com validade vencida fabricados pela executada a partir
de 2010, visto que tais denúncias ensejaram a propositura da ação
civil pública.
Documento eletrônico VDA48257478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:49
Código de Controle do Documento: 2409e0a8-a124-42db-92a1-4a2be5643d45

Também reconheceu expressamente que a ausência de habilitação de
interessados em número compatível com a gravidade do dano
causado autorizará a liquidação com fundamento na reparação fluída
prevista no art. 100 do CDC, levando em consideração o prejuízo
globalmente considerado, o que deverá ser apurado no momento
processual oportuno (e-STJ, fl. 466).

Assim, não procedem os apontados vícios, pois, como visto, toda matéria
necessária à solução engendrada foi suficientemente analisada e abordado tudo
quanto era pertinente para a solução da quaestio devolvida.
Por fim, destaca-se que a falta de pronunciamento sobre cada uma das
teses fáticas ou jurídicas invocadas pelas partes não implica omissão ou carência de
fundamentação da prestação jurisdicional entregue.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pelas partes, quando já tenha encontrado motivação bastante para alicerçar sua
decisão/convicção, tal como no presente caso.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES
DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUTORIZAÇ ÃO DE
DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE DO VALOR
MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSO DA
CLÁUSULA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282
E 356 DO STF. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PRETENDIDA. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO DA LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.342.677/SC, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
20/3/2023
24/3/2023

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. PREVISÃO
EXPRESSA. ART. 356, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO RESTRITA. HIPÓTESES.
DÚVIDA OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO COM PEDIDOS
DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL,
PARTILHA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATO JUDICIAL.
IMPRECISÃO. CASO CONCRETO. DÚVIDA FUNDADA E OBJETIVA.
Documento eletrônico VDA48257478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:49
Código de Controle do Documento: 2409e0a8-a124-42db-92a1-4a2be5643d45

INTERPOSIÇÃO
DE
APELAÇÃO.
ERRO
GROSSEIRO.
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A controvérsia dos autos busca
definir se existente omissão relevante no acórdão recorrido e se
aplicável a fungibilidade recursal ao caso em apreço. 2. O não
acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente não significa
omissão ou deficiência de fundamentação da decisão recorrida, ainda
mais quando o aresto aborda todos os pontos relevantes da
controvérsia, como na espécie. Ausência de violação do art. 1.022 do
Código de Processo Civil. [...] 11. Recurso especial provido.
(REsp n. 2.022.553/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para
acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
)
14/3/2023
24/3/2023
Desse modo, tendo a Corte estadual emitido pronunciamento, de forma
fundamentada, de toda a controvérsia posta em debate, ainda que de forma contrária
ao pretendido pela parte, não há falar em violação da lei.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48257478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:49
Código de Controle do Documento: 2409e0a8-a124-42db-92a1-4a2be5643d45

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.886.233 / SP
Número Registro: 2025/0094350-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00334583820198260100
01455171320128260100
145517132012826010
1455171320128260100
17502012
20700008820238260000
334583820198260100
33458382019826010001455171320128260100
3345838201982601000145517132012826010017502012
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADA
: SÍLVIA ZEIGLER - SP129611
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PRODUTO
IMPRÓPRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48409749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:30
Código de Controle do Documento: 6b3a52e1-7a6d-4224-8908-9bff93e7d42f

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:30
Código de Controle do Documento: 6b3a52e1-7a6d-4224-8908-9bff93e7d42f